Tribunal: TCU
Processo: 005.414/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada para quantificação do dano e apuração de responsabilidade relativa ao Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no país/exterior 006011/2020-33, firmado com o CNPq e o Sr. Enrane Henrique Monteiro Vieira Lima, cujo objeto foi "O papel das estradas na expansão de espécies nativas no Cerrado: integrando efeitos demográficos e ecologia de paisagens em modelos de distribuição de espécies" (no da TCE no sistema: 2278/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da ausência de comprovação do período de interstício (não retorno ao Brasil e/ou permanência no país por prazo igual ao de vigência da bolsa), referente aos recursos repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior, modalidade Doutorado no Exterior - GDE, processo CNPq Processo 202012/2012-3 , firmado entre o CNPq e Ernane Henrique Monteiro Vieira Neto, e que tinha, por objeto, o projeto de doutorado descrito como " O papel das estradas na expansão de espécies nativas no Cerrado: integrando efeitos demográficos e ecologia de paisagens em modelos de distribuição de espécies ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Ernane Henrique Monteiro Vieira Neto, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Ernane Henrique Monteiro Vieira Neto, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal: Débitos relacionados ao responsável Ernane Henrique Monteiro Vieira Neto: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/7/2012 21.653,05 8/1/2018 610.558,22 Valor atualizado do débito (com juros) em 1/12/2022: R$ 835.145,84. 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do Tribunal, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia deste Acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam: 9.5.1. à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.5.2. ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável, para ciência.